Tribunal: TJMT
Processo: 1012047-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012047-74.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006048-42.2018.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela GOL LINHAS AÉREAS S.A (atual denominação de VRG LINHAS AÉREAS S.A), em face da decisão que deferiu o pedido de recusa do bem oferecido em garantia pelo executado, e determinou a penhora online, via BACENJUD, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Execução Fiscal no 1006048-42.2018.8.11.0002, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Irresignada, a Agravante alega que a r. decisão interlocutória merece reforma, por afrontar a jurisprudência do STJ, violando o princípio da menor onerosidade, e os artigos 1o, incisos III e VI e 170, caput e inciso VIII, da Constituição Federal.
Afirma a Agravante a indisponibilidade de bens depende da inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora e a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda Pública.
Sustenta que o setor aéreo, área de atuação da empresa, foi atingido gravemente pela crise econômica mundial, devido a restrição de viagens domésticas e/ou internacionais, atualmente, operando com uma redução de 41% de passageiros, reduzindo as suas receitas.
Destaca que o Governo Federal reconheceu a persistência do cenário da grave crise econômica no setor aéreo, que em 31.12.2020, editou Medida Provisória com “a clara e inconteste finalidade de “contribuir para o gerenciamento de Caixa das empresas aéreas, em um cenário permeado de incertezas e reduzir um possível risco de insolvência do setor e de descontinuidade de serviços.” (sic. Id no 93519950, p. 7)
Verbera que não tem condições de apresentar Apólice de Seguro Garantia ou Carta de Fiança Bancária, ou ainda, efetuar depósito judicial nos autos da execução fiscal, devendo a penhora recair sobre o bem oferecido (motor de aeronave), em atenção ao princípio alegado da Menor onerosidade.
Aduz que, diante da lei instrumental, a verossimilhança das alegações equivale à probabilidade do direito, e que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação causará sérios prejuízos à agravante, com a possibilidade de penhora online a par do elevado valor da execução, em momento de crise que passa o setor aéreo, com prejuízo à continuidade das atividades empresariais e impossibilidade de pagamento de folha de salários de inúmeros colaboradores.
Pugna, assim, pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, com a reforma da r. decisão interlocutória, alternativamente, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento final do recurso, ante a presença dos requisitos autorizadores da medida.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Da análise dos autos, em cognição inicial, conforme a r. decisão recorrida, embora o agravante tenha oferecido bem a penhora em garantia na execução fiscal, o exequente rejeitou a oferta sob alegação de se tratar de bem de difícil alienação, não observando a ordem estabelecida no art. 9, incisos I a IV, da LEF, e ainda, pleiteou o deferimento da penhora online via BACENJUD.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que, a utilização do Sistema BACENJUD prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. DEPÓSITOS E APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EQUIPARADO A DINHEIRO NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA (ART. 655, I DO CPC). ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.184.765/PA, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 3.12.2010 E RESP. 1.112.943/MA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 23.11.2010. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção desta Corte, em recurso representativo de controvérsia (REsp. 1.184.765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.12.2010), seguindo orientação da Corte Especial deste STJ no julgamento do REsp. 1.112.943/MA, também realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução 8/STJ, julgado em 15.9.2010, da relatoria da ilustre Ministra NANCY ANDRIGHI, firmou entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras, na vigência da Lei 11.382/2006, que alterou os arts. 655, I, e 655-A do CPC/1973, prescinde da comprovação, por parte do exequente, do esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, antes do bloqueio eletrônico, porquanto os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC/1973).
2. Agravo Regimental da Empresa Contribuinte a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 770.319/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018)
Assim sendo, a determinação de penhora online via BacenJud prescinde da demonstração relativa à inexistência de outros bens.
Do mesmo modo, o STJ possui precedentes no sentido de que, afigura-se legítimo à Fazenda Pública recusar os bens oferecidos à penhora, em inobservância ao previsto no artigo 11 da Lei no 6.830/1980 e artigo 835 do Código de Processo Civil: in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS VEÍCULOS PENHORADOS PARA SUAS ATIVIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N, 7 DA SÚMULA DO STJ. POSSIBILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA RECUSAR BEM NOMEADO À PENHORA EM DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
(...) O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de a possibilidade da Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação ao princípio da menor onerosidade, constante no mencionado dispositivo legal. (...)” (AgInt no AREsp 1466131/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIOS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP 1.090.898/SP, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 31.8.2009 E RESP 1.337.790/PR, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 7.1.2013. AGRAVO REGIMENTAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativo de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Dessa forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC/1973.(...)” (AgRg no AREsp 560.177/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)
Portanto, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões do recurso, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, e também o efeito suspensivo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora